Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES. OCORRENTE. OMISSÃO. ADPF 828 DO STF. DESOCUPAÇÃO COLETIVA. REALOCAÇÃO DAS FAMÍLIAS. OMISSÃO NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM FEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso o acórdão que não analisou a alegação de inovação recursal arguida em sede de contrarrazões.
1.1. Não há que se falar em inovação recursal quanto ao argumento da parte autora de que seria incabível o despejo com base na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, pois tal argumento foi aventado em sede de réplica. Rejeito, assim, a preliminar. Omissão sanada.
2. Inexiste omissão quanto à necessidade de demonstração da parte de seu estado de vulnerabilidade, pois o provimento jurisdicional analisou a questão de forma clara, entendendo que, os bens públicos não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual sem a devida autorização da Administração Pública, de forma que a realocação das famílias que estavam utilizando de forma ilegal os imóveis carece de razoabilidade e juridicidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.